Tribunal: TJDFT
Processo: 0734950-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 45661831), o qual transcrevo, in verbis: “Cuida-se de ação monitória, movida por BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor de SERGIO HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA, partes qualificadas nos autos. Volta-se o pedido ao cumprimento de obrigação decorrente de contrato de crédito bancário, celebrado, em 13/01/2021, mediante operação eletrônica (Crédito Direto ao Consumidor no 957422345), em razão da qual alega o autor ter disponibilizado ao Sr. Sérgio Conceição da Silva, já falecido, a quantia de R$ 171.225,57 (cento e setenta e um mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), a ser adimplida em noventa e seis parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 2.754,56 (dois mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) cada. Argumenta que o devedor deixou de pagar as parcelas do empréstimo em 01/06/2021 e que o saldo devedor do empréstimo é de R$ 236.816,93 (duzentos e trinta e seis mil oitocentos e dezesseis reais e noventa e três centavos). Sustenta que diante do inadimplemento e falecimento do devedor resta ao requerido, na qualidade de herdeiro, pagar o saldo devedor. Assim, requereu a citação para pagamento, sob pena de prosseguimento do feito em execução coercitiva, tendo instruído a petição inicial com os documentos de ID 136908111 a 136908138. Citado, o réu apresentou embargos à monitória, acompanhado dos documentos de ID 141525671 a 141525684. Alega que fora contratado pelo falecido uma apólice de seguro, no valor de R$ 20.070,64, conforme se verifica do comprovante de empréstimo/financiamento, de forma que a quitação do débito se encontra coberta pela apólice contratada. Sustenta que não há débito a ser adimplido, mas sim crédito a ser recebido pelo réu, pois os descontos das parcelas realizados após o falecimento do devedor são indevidos. Assevera ainda a inexistência de quinhão em favor do requerido, pois os bens deixados pelo falecido somaram a quantia de R$ 25.982,53, abatendo-se o pagamento das dívidas, no montante de R$ 19.848,60, restou apenas R$ 6.133,93. Acrescenta que o falecido deixou outras dívidas, decorrentes da prestação de serviços hospitalares, no valor de R$ 19.538,98, que foram quitadas em 26/05/2021, ou seja, após o óbito. Conclui que o valor das dívidas, portanto, ultrapassa o valor total dos bens deixados pelo de cujus, constatando-se a ausência de quinhão. Pugna pela improcedência dos pedidos. Manifestação do embargado (ID 145678017), argumenta que, apesar do seguro estar no contrato, não havia proteção em caso de eventual morte. Os autos vieram conclusos.” A sentença acolheu os embargos para julgar improcedente a pretensão deduzida na ação monitória e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa. O autor opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (id. 45661835). O Banco-autor interpôs apelação (id. 45661839), narrando que o falecido pai do réu, Sérgio Conceição da Silva, celebrou contrato denominado Crédito Direto ao Consumidor -CDC, no valor de R$ 236.916,93, mas ficou inadimplente. Alega que a vigência do seguro prestamista iniciou em 17/3/21, mas a morte do pai do réu ocorreu em 13/3/21, quando o seguro estava no período de carência, razão pela qual o seguro não quita a dívida. Sustenta que como não houve quitação da dívida, os herdeiros respondem pelo pagamento do débito do falecido, nos termos do art. 1.997 do Código Civil, e como o seguro não quitou o débito, eles ficam responsáveis pelo pagamento da dívida. Acrescenta que na escritura pública de inventário (id. 45661546) coligida aos autos os herdeiros renunciaram à herança em favor do apelado-réu, Sérgio Henrique Azevedo da Silva, que foi o inventariante, indicando a existência de quinhão em nome do réu. Requer o provimento do recurso para que “seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos do Apelante”, com inversão dos honorários de sucumbência. Preparo (ids. 4566184/45661842). O apelado-réu, em contrarrazões id. 45661847, suscita a intempestividade da juntada do contrato Seguro Crédito Protegido Pleno (id. 45661840) com a apelação, indicando o prazo de carência do seguro prestamista, porque não se trata de documento novo. Aduz que o apelante-autor litiga de má-fé, porque anteriormente alegou que seu falecido pai não havia contratado seguro, aduzindo pretensão contra fato incontroverso, e alterando a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, incs. I e II, do CPC. Pede o desprovimento da apelação, a condenação do apelante-autor à multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários. O apelante-réu foi intimado a se manifestar quanto à inovação recursal, em relação à alegação de que o seguro não estava vigendo na data do óbito do pai do réu, mas deixou transcorrer o prazo (id. 46968412). É o relatório. Decido. A alegação de que o seguro prestamista não estava vigendo na data do óbito do pai do réu deveria ter sido formulada pelo apelante-autor no Primeiro Grau, o que não ocorreu. Destaque-se que devidamente intimado a se manifestar em réplica, quanto à alegação do apelado-réu, de que o contrato estava coberto por seguro, o apelante-autor deixou transcorrer o prazo sem se pronunciar (certidão de id. 45661824). Em seguida, peticionou nos autos, alegando que o falecido não contratou nenhum seguro quando formalizou o empréstimo (id. 45661827). Acrescente-se que o contrato de seguro colacionado com a apelação também não pode ser conhecido, uma vez que não se trata de documento novo, art. 434, parágrafo único, do CPC. Portanto, está configurada a inovação recursal quanto à alegação de que o seguro não estava vigendo na data do óbito do pai do réu, encontrando-se em período de carência, o que impede o conhecimento da apelação, nos termos do art. 1.014 do CPC, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. A propósito, já decidiu este e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. IMPUGNAÇÃO APENAS EM SEDE RECURSAL. TESE INOVADORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 341, parágrafo único CPC/2015, a Curadoria de Ausentes não está submetida ao ônus da impugnação especifica dos fatos, pois goza da faculdade de contestar por negativa geral. Contudo, conforme estabelecido no art. 336 CPC/2015, não está desobrigada de alegar na contestação toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia posta nos autos. 2. O recurso de apelação transfere ao órgão ad quem o conhecimento de matérias que já tenham sido suscitadas e objeto de decisão no juízo a quo. 3. Assim, a inovação nos fundamentos em sede recursal viola o princípio ‘tantum devolutum quantum appellatum’, previsto no art. 1.013 CPC/2015, sem falar que constitui evidente inovação recursal, consoante art. 1.014 CPC/2015, criando óbice à apreciação do recurso, sob pena de configurar supressão de instância e de violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso improvido.” (Acórdão 1247770, 07041268720178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifos nossos). “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Esse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possui o entendimento de que a faculdade de apresentação de negativa geral em defesa não afasta a obrigação da Curadoria Especial de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia, sob pena de configurar inovação recursal. 2. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1235532, 00053222120178070006, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifos nossos). Acrescente-se que fica prejudicada a alegação recursal de que os herdeiros são responsáveis pelo pagamento do débito, diante do não conhecimento da alegação de que o seguro não quita o débito. Ressalte-se que a sentença declarou que a contratação e o pagamento do seguro prestamista e o óbito do mutuário, caracteriza fato extintivo da dívida e impeditivo da cobrança. Da litigância de má-fé O apelado-réu requer a aplicação da multa por litigância de má-fé, por considerar que o apelante-autor alega fato incontroverso e altera a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, inc. I e II do CPC. No entanto, não se constata tais condutas nos autos, e o apelante-autor recorreu da r. sentença no exercício regular do direito de ampla defesa, ainda que sob indevida inovação recursal. Assim, o pedido de aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC não procede. Isso posto, não conheço da apelação do Banco-autor, art. 932, inc. III, do CPC, por ser inadmissível. A r. sentença condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa (R$ 236.816,93). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelo apelante-autor. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. VERA ANDRIGHI Desembargadora